Tribunal: TJES
Processo: 5001691-28.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001691-28.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAPELLI DO BRASIL SOCIEDADE ANONIMA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE BENS APÓS INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE FRAUDE. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 1ª Vara de Execução Fiscal de Vitória/ES que, em ação de execução fiscal ajuizada pelo Estado do Espírito Santo, reconheceu a ocorrência de fraude à execução e determinou a expedição de ofício ao cartório de registro de imóveis para anotação da indisponibilidade dos bens. A agravante sustenta a inexistência de fraude à execução, alegando que o débito está garantido por penhora sobre bem de valor superior ao crédito exequendo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a alienação de bens pela agravante após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa caracteriza fraude à execução; e (ii) avaliar se a garantia apresentada pela agravante é suficiente para afastar a presunção de fraude prevista no art. 185 do CTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A fraude à execução caracteriza-se quando o devedor aliena bens após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa, independentemente de má-fé, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.141.990/PR (Tema 290).

4
. No caso concreto, as alienações ocorreram nos anos de 2007 e 2008, após a inscrição do débito em dívida ativa (15/04/2005) e o ajuizamento da execução fiscal (03/11/2005), configurando a presunção absoluta de fraude prevista no art. 185 do CTN e no art. 792, IV, do CPC.

5.
A apresentação de bens em garantia, para afastar a presunção de fraude à execução, exige que esses bens sejam livres e desembaraçados, o que não foi comprovado pela agravante.

6.
O contraditório e a ampla defesa foram respeitados, pois a agravante teve a oportunidade de se manifestar sobre os pedidos da parte exequente, não havendo violação ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A alienação de bens pelo devedor após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa, nos termos do art. 185 do CTN e da jurisprudência do STJ, caracteriza fraude à execução, tornando ineficaz o negócio jurídico perante a Fazenda Pública.

2. A garantia do débito somente afasta a presunção de fraude à execução se for demonstrado que os bens indicados são livres e desembaraçados, aptos a satisfazer integralmente o crédito exequendo.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 185; CPC, art. 792, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.141.990/PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19/11/2010 (Tema 290); STJ, AgInt no REsp 1.725.242/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 09/10/2023, DJe 16/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
__________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MAPELLI DO BRASIL SA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal de Vitória/ES que, nos autos da ação de execução fiscal, ajuizada pelo
Estado do Espírito Santo
, negou provimento ao embargos de declaração, mantendo os termos da decisão que reconheceu a fraude à execução e, de conseguinte, determinou a expedição de ofício ao cartório de registro de imóveis informando a decretação da fraude, bem como determinando a inclusão da indisponibilidade dos referidos imóveis.

Em suas razões recursais, aduz a agravante, em resumo, a violação ao contraditório e da ampla defesa e ao devido processo legal, na medida em que a decisão agravada deixou de analisar a petição que demonstra a inexistência de fraude à execução.

Assevera que mesmo sendo sujeito passivo da CDA n° 3859/05, em nenhum momento o débito deixou de estar garantido, não se podendo falar em fraude à execução, na medida em que o sr. oficial de justiça procedeu com a penhora de um TEAR BRETON em perfeito estado de conservação, avaliado em aproximadamente R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), valor este muito superior ao do débito originário, no valor de R$ 472.445,85.

Segundo o agravante, em momento posterior, requereu a juntada de autorização de terceiro para gravar em ônus real bem de sua propriedade e, ainda, reservou bem de sua propriedade para a garantia do débito, discriminado como “Área 10, medindo 2.955,00 m2, situada em Jardim Limoeiro, Carapina, Serra/ES, matrícula n° 56.458”.

Por fim, pleiteia a reforma da decisão objurgada para assegurar a eficácia das seis transações realizadas.

Decisão de Id nº7635824, indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões do Estado do Espírito Santo de Id nº 9173663, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A parte agravante apresentou agravo interno no Id nº 9406488, pleiteando a reconsideração do pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões ao agravo interno de Id nº 10537176, requerendo o não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MAPELLI DO BRASIL SA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal de Vitória/ES que, nos autos da ação de execução fiscal, ajuizada pelo
Estado do Espírito Santo
, negou provimento ao embargos de declaração, mantendo os termos da decisão que reconheceu a fraude à execução e, de conseguinte, determinou a expedição de ofício ao cartório de registro de imóveis informando a decretação da fraude, bem como determinando a inclusão da indisponibilidade dos referidos imóveis.

Em suas razões recursais, aduz a agravante, em resumo, a violação ao contraditório e da ampla defesa e ao devido processo legal, na medida em que a decisão agravada deixou de analisar a petição que demonstra a inexistência de fraude à execução.

Assevera que mesmo sendo sujeito passivo da CDA n° 3859/05, em nenhum momento o débito deixou de estar garantido, não se podendo falar em fraude à execução, na medida em que o sr. oficial de justiça procedeu com a penhora de um TEAR BRETON em perfeito estado de conservação, avaliado em aproximadamente R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), valor este muito superior ao do débito originário, no valor de R$ 472.445,85.

Segundo o agravante, em momento posterior, requereu a juntada de autorização de terceiro para gravar em ônus real bem de sua propriedade e, ainda, reservou bem de sua propriedade para a garantia do débito, discriminado como “Área 10, medindo 2.955,00 m2, situada em Jardim Limoeiro, Carapina, Serra/ES, matrícula n° 56.458”.

Por fim, pleiteia a reforma da decisão objurgada para assegurar a eficácia das seis transações realizadas.

Na decisão lançada no Id nº 7635824, o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado pela parte agravante foi indeferido.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo, não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (Id nº 7635824), motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Antes, contudo, convém realizar uma breve síntese das circunstâncias fáticas relevantes para a compreensão do caso sob exame.

Trata-se, na origem, de execução fiscal ajuizada no ano de 2005, em que o Magistrado
a quo
entendeu ter a agravante incorrido em fraude à execução, uma vez que realizou diversas alienações de imóveis após a inscrição em dívida ativa.

Sobre o tema, convém registrar que a fraude à execução é instituto de direito processual, cuja caracterização pressupõe a prévia existência de ação e que, por isso mesmo, acarreta a ineficácia primária da conduta fraudulenta, com a sujeição imediata do bem desviado aos atos de execução.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1141990/PR, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.º 118/2005, é suficiente a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude à execução.

Nesse sentido prevê o art. 185 do CTN: “Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa”.

Na hipótese em apreço,

a CDA foi inscrita como dívida ativa em
15/04/2005
, a execução fiscal foi ajuizada em
03/11/2005
. Por seu turno, conforme consta os documentos carreados no Id nº 7383091, as alienações realizadas pela agravante ocorreram no ano de 2007 e 2008, ou seja, quando já havia demanda em curso capaz de reduzi-la à insolvência.

Do exposto, possível concluir que o ato de disposição não pode ser considerado válido, conforme prescreve o artigo 792, IV, do CPC,
in verbis:

Art. 792. A alienação ou a oneração de bem
é considerada fraude à execução
:

(...)

IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência
;

Esse é, também, o entendimento perfilhado pelo C. STJ:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEPARAÇÃO JUDICIAL. PARTILHA DOS BENS HOMOLOGADA APÓS A INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO DÉBITO. RECURSO PROVIDO.

1. O instituto da fraude à execução tem por objetivo a proteção do crédito público desde o momento de inscrição em dív ida ativa, assegurando-se com isso a impossibilidade de o devedor frustrar a cobrança da dívida alienando seu patrimônio a terceiro, sob pena de ineficácia do ato.

2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, assentou o entendimento de que, para os créditos tributários, a partir da alteração promovida pela Lei Complementar 118/2005, o
marco inicial para caracterização de fraude à execução é a inscrição do crédito fazendário em dívida ativa, de modo que a simples alienação ou oneração de bens pelo devedor insolvente a partir de 9/6/2005 gera presunção absoluta de fraude e impõe o reconhecimento da ineficácia do negócio jurídico perante a Fazenda Pública. Entendimento consolidado no REsp 1.141.990/PR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 19/11/2010 (Tema 290/STJ).

3. O fato de a partilha ter sido realizada de boa-fé não altera o entendimento firmado.

4. Agravo interno a que se dá provimento.

(AgInt no REsp n. 1.725.242/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.).

O artigo 185 do CTN, parágrafo único, dispõe
in verbis:
“O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao

total pagamento da dívida inscrita”.

Nesse sentido, apesar de a Agravante afirmar que “em nenhum momento o débito deixou de estar garantido”, não indicou a existência de bens livres e desembaraçados para satisfazer o crédito exequendo a fim de afastar o reconhecimento da fraude à execução, conforme devidamente fundamentado na decisão objurgada.

Outrossim, destaco que a presente execução tramita desde o ano de 2005 sem resposta definitiva do Estado Juiz. Portanto, não se justifica a pretensão do agravante, mormente considerando a existência do débito e o trânsito em julgado do agravo em recurso especial de nº 1368756, colacionado pelo exequente no bojo da execução fiscal em questão.

Além de tais considerações, as contrarrazões apresentadas pelo Estado do Espírito Santo reforçam que
não há nos autos prova concreta de que a agravante possuía bens líquidos e imediatamente disponíveis para garantir o débito
. Destacam, ainda, que a indisponibilidade decretada decorre da necessidade de assegurar o resultado útil do processo, considerando que a execução tramita desde 2005
sem a satisfação do crédito tributário
.

Por fim, não vislumbro a existência de violação ao contraditório e à ampla defesa e ao devido processo legal, como quer fazer quer a parte agravante.

A razão dessa assertiva reside no fato de que a parte agravante foi devidamente intimada para se manifestar acerca dos pedidos formulados parte exequente, em especial quanto à “pretensa alienação à execução alegada”, conforme despacho datado de 06/06/2021.

Diante de tais considerações, não identifico razões para reformar o posicionamento registrado na decisão agravada.

CONCLUSÃO
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
MAPELLI DO BRASIL SA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo na íntegra a r. decisão recorrida.

Julgo prejudicado o agravo interno interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar